Tribunal: TJMT
Processo: 1008488-45.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008488-45.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), AILTON PARREIRA DE MENDONCA - CPF: 163.466.021-87 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA URBANA - LEI COMPLEMENTAR N. 3.979/2013 – ATIVIDADE VOLTADA À PECUÁRIA (CRIAÇÃO DE BOVINOS) - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS – INCIDÊNCIA DE ITR E NÃO DE IPTU – COBRANÇA INDEVIDA – NULIDADE CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO ADEQUADA – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA INSTÂNCIA DE PISO DE 10% PARA 15% - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA EM TERMOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, inclusive submetido a Sistema de Recurso Repetitivo, em restando comprovado que o imóvel, objeto da exação, ainda que localizado em área urbana, tenha atividade econômica voltada à exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide sobre ele o ITR e não IPTU (art. 32, §2o, do CTN e art. 15 do DL 57/66).

2 – Em homenagem ao princípio do enriquecimento sem causa, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos. Todavia, inexistindo prova de má-fé na cobrança, ainda que indevida, não há como penalizar o Ente Público Fiscalizador à restituição dos valores na forma dobrada, até porque o fruto da arrecadação do município pertence ao erário e deve ser revertido ao bem da coletividade local.

3 – Mantém-se a condenação honorária prudentemente fixada na instância de piso, em observância aos princípios da sucumbência, causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade.

4 – Por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, eleva-se o percentual fixado a título de honorários advocatícios na instância singela de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

5 - Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível manejado pelo MUNCÍPIO DE VARZEA GRANDE com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Restituição de Indébito e Antecipação de Tutela de Urgência, ajuizada por AILTON PARREIRA DE MENDONÇA, em trâmite no Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública. Nessa ação o requerente visa à declaração de nulidade dos débitos relativos à cobrança de IPTU 2014 a 2016, incidentes sobre imóvel de sua propriedade, digo, uma área de terras de 07 (sete) hectares localizado na cidade de Várzea Grande, denominada Chácara Kotinha, a qual aduz ter sido sempre utilizada para criação de bovinos (produtor rural), impondo, desta forma, o recolhimento de ITR – Imposto Territorial Rural e não de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.

O requerente assevera em sua peça inaugural que a referida área, até os idos de 2014 era tida como rural, tendo sido, a partir daí, transformada em área urbana por força da Lei Complementar Municipal n. 3.979/2013.

Continua pontuando que, com o desígnio de regularizar a situação da propriedade, no ano de 2017 dirigiu-se até a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, onde foi orientado a provocar a instauração do procedimento administrativo caso tivesse algo a reivindicar, já que para a regularização era imprescindível a quitação de débitos relativos à IPTU, pretéritos à Lei n. 9.979/2013.

Assim, partindo da orientação dada pela administração, protocolizou o procedimento administrativo, oportunidade em que requereu o cadastro imobiliário de seu imóvel, bem como o cancelamento dos débitos tributários - IPTU referentes aos anos que antecederam o advento da mencionada Lei Complementar, justificando o pedido no fato de que o imóvel sempre foi destinado à produção rural, hipótese de incidência de ITR – Imposto Territorial Rural.

Sustenta que não obstante tenha carreado aos autos administrativos farta documentação comprobatória de que sempre exerceu atividade voltada à produção rural na área, inclusive comprovantes de recolhimento do ITR anteriores aos últimos 05 (cinco) anos, não foi atendido no seu intento, causa motivadora da interposição da demanda de origem.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo
Juízo a quo
, ao fundamento de inexistência dos requisitos autorizadores.

Ao decidir o mérito, o togado singular concluiu pela
procedência dos pedidos,
primeiro, para
declarar nulos os débitos fiscais de IPTU
exigidos pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE referentes ao imóvel de domínio do autor (Chácara Kotinha) e, por via de consequência, condená-lo à restituição dos valores pagos a este título, referentes ao exercício de 2014 a 2016, em dobro, com incidência de correção monetária e juros de mora, cujas taxas devem corresponder às mesmas utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, equivale dizer: juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, aplicados sobre o valor corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, em conformidade com o art. 26, III, da Lei Municipal n. 1.178/91, a partir da citação válida. Correção monetária, por sua vez, pela taxa SELIC, a partir do pagamento indevido.

Por fim, o julgador condenou a municipalidade ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código Processo Civil).

Inconformado, o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE apresentou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da decisão a que alude não ter aplicado o melhor direito sob as justificativas, a seguir:

Defende a incidência do IPTU sobre o imóvel já mencionado, tendo em vista que o critério de localização, nos termos do Decreto-Lei n. 57/66, especialmente do seu artigo 15, não se apresenta como sendo o único critério para determinar sua incidência. Para que o imóvel esteja realmente sujeito ao recolhimento de ITR, ao invés do IPTU, torna-se imprescindível a comprovação efetiva da destinação do imóvel.

Prossegue aduzindo que para a verificação de incidência do ITR faz-se necessário o preenchimento das exigências preconizadas no artigo 49 e incisos do Estatuto da Terra – Lei 4504/64, não se apresentando suficiente o registro no INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ou Certidão de Cadastro de Imóvel Rural para confirmar o exercício de atividade rural e afastar a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Insurge-se contra a condenação à restituição dos valores recolhidos indevidamente, na forma dobrada, ao fundamento de que a tributação não apresenta nenhuma irregularidade, até porque o fato de o requerente ter recolhido ITR não o desobriga do recolhimento do IPTU, que foi exigido de acordo com as normas regulamentadoras. Se restituição cabe, esta se deve com relação ao ITR, devendo ser solicitado junto à União, por se tratar de imposto de sua competência.

Por fim, almeja a exclusão da condenação honorária, invocando os princípio da sucumbência e da causalidade, que não pode ser visto de forma absoluta. Alternativamente, depreca por sua adequação (minoração), atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais por se tratar de interesse público ínsito ao erário.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo com a decisão prolatada na instância de piso, clama pelo provimento do recurso.

Remetidos os autos a esta Corte, por critérios regimentais, foram a mim distribuídos.

Recurso tempestivo. (Id. 24145794). Sem preparo por força de lei.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que contrapõe as argumentações externadas pela municipalidade recorrente e finaliza evocando o desprovimento do recurso.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Doutor Marcelo Ferra Carvalho, opina pela ausência de interesse público relevante apto a atrair a manifestação ministerial. (Id. 40639999).

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos de ação anulatória de débitos fiscais com pedido de antecipação de tutela e restituição dos valores pagos indevidamente, promovida por AILTON PARREIRA DE MENDONÇA em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, foi conclusiva pela procedência dos pedidos formulados na peça de átrio, para
declarar nulos os débitos relativos à cobrança de IPTU
recaídos sob o imóvel de domínio do requerente – área que nos idos de 2014 foi transformada em imóvel urbano por força da Lei Complementar Municipal n. 9.979/2013 – e, em razão da cobrança indevida, determinar a restituição dos valores pagos pelo apelado, na forma dobrada, com incidência de juros e correção monetária, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.

Inconformado com a decisão proferida na instância singela, a municipalidade submeteu a matéria a este egrégio Tribunal de Justiça, pretendendo a sua reforma pelas razões que restaram bem delineadas no relatório submetido aos ilustres pares.

Analiso a controvérsia:

De proêmio anoto que os requisitos extrínsecos, concernentes à tempestividade, regularidade formal e preparo, fazem-se presentes, assim como os intrínsecos, falo, aqui, do cabimento, legitimidade e interesse recursal, o que autoriza reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da questão reside então em saber qual o imposto territorial deve incidir sobre imóvel no período compreendido entre os anos de 2014 a 2016: se o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, como pretende a o município apelante, ou o Imposto Territorial Rural – ITR, como, diversamente, defende o requerente.

Para saber qual o imposto incide sobre o imóvel descrito na exordial, mais importante que o fator geográfico, ou seja, a sua exata localização, é saber qual a sua finalidade, pois se aquele for utilizado para exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, iniludivelmente que o imposto que incidirá é o ITR ( Imposto Territorial Rural).

Tal matéria encontra-se pacificada no âmbito do Tribunal da Cidadania, tendo sido, inclusive, objeto de análise e decisão pelo método e

sistemática de Recurso Repetitivo: REsp n. 1.112.646. (Tema 174 – STJ), sob relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 26/08/2009; DJe 28/08/2009, cuja ementa trago à colação:

EMENTA

TRIBUTÁRIO – IMÓVEL NA ÁREA URBANA – DESTINAÇÃO RURAL IPTU – NÃO INCIDÊNCIA – ART. 15 DO SECRETO-LEI

57/1966 – RECURSO REPETITIVO – ART. 543-C DO CPC. 1 – Não incide IPTU, mas ITR sobre imóvel localizado na área Urbana do município desde que, comprovadamente, utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do Decreto-lei 57/1966). 2 – Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.543-C e da Resolução 8/2008 do

STJ
(STJ – Resp 1.112643/SP, Relator Min. HERMAN Benjamin, Primeira Seção, Julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009).

Não obstante a longínqua data da jurisprudência em evidência, a verdade é que, desde então, o Superior Tribunal de Justiça se mantém firme nesse posicionamento, em conformidade com o recente aresto a seguir:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – IPTU – IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DESTINADA À EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE EXTRATIVA, AGRÍCOLA, PECUÁRIA OU AGROINDUSTRIAL – NÃO INCIDENCIA DO IPTU – PROCEDÊNCIA DO STJ. I – Na origem, trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal para declarar inexistente a relação jurídico-tributária de incidência de IPTU sobre o imóvel escrito na inicial. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi mantida. II – No tocante a suposta violação do art. 32 § 2o, do CTN, não assiste razão ao recorrente. O STJ em julgamentos de recursos repetitivos (REsp 1.112.646/SP, Relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009, firmou a tese (Tema 174/STJ) de acordo com a qual, sobre o

imóvel

localizado na área urbana do município, comprovadamente, destinado à atividade, extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, mas sim, o Imposto Territorial Rural (ITR). (...)

IV - Agravo Interno improvido.
(STJ – Aglnt no AREsp 1377458/SP Ministro

FRANCISCO FALCÃO – Segunda Turma, Julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019.

Na hipótese em julgamento, não há qualquer margem de dúvidas quanto à destinação do imóvel, pois de acordo com os documentos colacionados pelo apelado na peça introdutória da ação anulatória, verifica-se que o imóvel de sua propriedade, no período assinalado, possuía atividade econômica voltada à micro pecuária (criação de bovinos), inclusive, em sistema de parceria, a qual perdurou até o ano de 2016. Aliás, dentre os documentos comprobatórios acostados à inicial, consta o cadastro no IDEA, comprovação de vacinas, notas de venda de gado, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (2006 a 2016), cadastro de microprodutor, contrato de parceria agrícola e recolhimento do Imposto Territorial Rural de 2011 a 2016. (Ids. ns. 24145756; 241455755; 24145757).

Nesse aspecto, muito embora o imóvel nos idos de 2.014, por força da Lei Complementar Municipal, passou a ser delimitado como área urbana do Município de Várzea Grande-MT, cuida-se de hipótese de incidência do ITR – Imposto Territorial Rural, uma vez que, ao contrário do que pretende fazer crer a municipalidade apelante, o apelado comprovou, estreme de dúvidas, que o imóvel em questão é, efetivamente, utilizado na produção rural, voltada à exploração pecuária (criação de bovinos), de forma que, tal como entendeu o magistrado sentenciante, neste caso, ainda que localizado na área urbana, deve incidir ITR – Imposto Territorial Rural e não IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano.

Este Sodalício, na mesma linha de raciocínio do Superior Tribunal de Justiça, assim tem se pronunciado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - TRIBUTÁRIO -IMÓVEL EM ÁREA URBANA - EXPLORAÇÃO AGROINDUSTRIAL (FRIGORÍFICO) – IPTU – NÃO INCIDÊNCIA - ART. 15 DO DECRETO-LEI 57/1966 - RECURSO REPETITIVO – TEMA 174 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966). (Tema 174 – STJ)

(N.U 0003321-03.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)

No mesmo sentido:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL – ISENDÇÃO IPTU – IMÓVEL URBANO – EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA – ART. 32 DO CTN E 15 DO DECRETO-LEI 57/66 – LANÇAMENTO

NULO – ISENÇÃO – FUTURA EXIGENCIA DE CONTINUIDADE DA EXPLORAÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

1 – O artigo 15 do Decreto-lei n. 57/1966, excluiu da incidência do IPTU os imóveis cuja destinação seja, comprovadamente, a exploração agrícola, pecuária ou industrial, sobre os quais incide imposto Territorial Rural – ITR, de competência da União.

2 – Ilegítima a cobrança de IPTU pelo município quando se tratar de imóvel cuja finalidade, é a exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.
(TJ/MT. N.U001235-36.2008.8.11.0035 Maria Erotides Kneip Baranjak. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2011, DJe 31/01/2012).

Deste modo, a despeito de se tratar de um imóvel situado em zona urbana, em conformidade com a Lei Complementar Municipal n. 3.979/2013, o requerente/apelado comprovou o desenvolvimento de atividade econômica voltada à pecuária, não havendo o que se falar em ausência de sintonia com o artigo 32, §2o, do Código Tributário Nacional e com o artigo 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, sendo, portanto, de rigor a mantença da sentença, neste ponto.

Passo à análise do pedido concernente à restituição dos valores pagos indevidamente, cuja pretensão autoral é de que seja feita na forma dobrada.

É certo que o pagamento indevido constitui um caso típico de obrigação de restituir fundada no princípio do enriquecimento sem causa, segundo o qual ninguém pode enriquecer às custas alheias sem causa que o justifique. Assim, todo aquele que recebeu o que não lhe é devido, ficará obrigado a restituir, sendo que dessa assertiva não estão excluídos os Entes Públicos.

Todavia, não obstante a narrativa do apelado, na justificativa de seu intento, tenho por mim que a restituição deve ser feita na forma simples e não em dobro, na medida em que não consigo visualizar tenha o Ente Público Municipal agido com má-fé na cobrança do tributo, ainda que indevida, de forma que não pode ser penalizado com o pagamento em dobro, ainda mais ao se levar em consideração que os recursos decorrentes da arrecadação são revertidos à bem da coletividade.

Dessa forma, não havendo nenhuma argumentação satisfatória capaz de ensejar a restituição dos valores recolhidos indevidamente, na forma dobrada, deverá esta ser feita na forma simples.

Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, fixada na instância de piso em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tenho que o magistrado condutor do feito aplicou ao caso a legislação regulamentadora da matéria, tendo observado prudentemente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da sucumbência e da causalidade.

No entanto, ainda quanto aos honorários advocatícios, atendendo às disposições contidas no artigo 85, §11, do Código Procedimental Civil, elevo referida condenação para o percentual de 15% (quinze por cento).

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para afastar da sentença obliterada a determinação de restituição dos valores pagos indevidamente na forma dobrada, devendo ser realizada na modalidade simples, tal como exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020